Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE DÍVIDA CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE.

1. A despesa condominial enquadra-se como obrigação propter rem e é de responsabilidade de cada condômino, na proporção de sua fração ideal, sem ressalvas, a teor do art. § 5o do art. 12 da Lei 4.591/1964.

2. Inexistem fundamentos legais para desconstituir a penhora do imóvel objeto da dívida condominial, notadamente quando ausentes outros bens penhoráveis para a satisfação do crédito.

3. Negou-se provimento ao agravo.